Tribunal: TJMT
Processo: 1023509-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023509-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), RUTH DONADI CARETA - CPF: 498.133.239-49 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), EURO CRED SOLUCOES LTDA - CNPJ: 49.560.912/0001-07 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário e deferiu a inversão do ônus da prova em
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da Agravante, que alega ser vítima de fraude, e na abstenção de inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

III.
Razões de decidir:

3. A Agravante apresentou documentos e indícios suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, com fortes indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado.

4. O perigo de dano está configurado pela retenção de valores que comprometem a única fonte de renda da Agravante, justificando a necessidade de suspensão imediata dos descontos.

5. A medida é reversível, não acarretando prejuízo irreparável ao Banco, que poderá solicitar a restituição dos valores caso a validade do contrato seja confirmada.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado com indícios de fraude é medida cabível em tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano."

___________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
art
. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Agravo de Instrumento no 2157733-97.2020.8.26.0000, Rel.
Claudia

Grieco
Tabosa Pessoa; TJMT, Agravo de Instrumento no 1016300-71.2022.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino da Silva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela
recursal
, interposto por
RUTH DONADI CARETA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual e Inexistência de Débito decorrente de Conduta Fraudulenta c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (com pedido de Tutela de Urgência) n. 1006489-95.2024.8.11.0007, proposta em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E EURO CRED SOLUÇÕES LTDA, indeferiu a tutela de urgência de suspensão dos descontos de valores do seu benefício e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Por intermédio das razões recursais de id. 234843171, a Agravante sustenta, em suma, ter sido vítima de um golpe em que, de forma fraudulenta, contrataram um empréstimo consignado em seu nome. Aduz que está sofrendo com descontos mensais das parcelas do empréstimo no valor de R$ 342,00 diretamente do benefício de pensão por morte que recebe pelo INSS.

A Agravante alega que tal situação está lhe acarretando imensos prejuízos, pois os descontos estão comprometendo sua única fonte de renda.

Com base nes
s
es argumentos e nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC, a Agravante pugna pela concessão da tutela antecipada para determinar a imediata suspensão dos descontos indevidos no benefício de pensão por morte, bem como para determinar que o agravado BANCO C6 CONSIGNADO S.A. não inclua seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando-se a tutela antecipada eventualmente concedida em sua integralidade.

Liminar concedida (id. 236052162).

Contrarrazões no id. 240102662.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Ruth
Donadi
Careta
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência de suspensão dos descontos de valores do seu benefício e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência se baseou na ausência dos requisitos do art. 300

do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

A Agravante, por sua vez, alega que a decisão impugnada não analisou de forma apropriada as provas apresentadas, as quais evidenciam tanto a probabilidade do direito reivindicado quanto o risco de dano, uma vez que demonstram que as cobranças são indevidas e decorrem de fraude.

Insurge-se, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que indeferiu o pleito de
suspensão dos descontos indevidos no benefício de pensão por morte, bem como o de que o Agravado não inclua seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
, aduzindo
ter sido vítima de um golpe e que tal situação está lhe acarretando imensos prejuízos, pois os descontos estão comprometendo sua única fonte de renda.

O trecho relevante da decisão de 1o Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

(...) O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular, o pedido liminar não tem como ser acolhido diante do
tênue lastro probatório trazido a exigir o estabelecimento do contraditório
, considerando-se que a concessão da tutela de urgência é medida excepcional, nos termos do art.
300 caput
e § 3o do Código de Processo Civil.

A tutela de urgência recomenda cautela, motivo pelo qual,
INDEFIRO
o pedido de concessão de liminar, eis que, analisando os documentos que acompanharam a exordial,
não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
, vez que não há nos autos prova manifesta capaz de comprovar, em sede de cognição sumária, a ausência de negócio jurídico efetuado entre as partes. (...)

Pois bem.

O caso em tela pretende discutir se há, em prol da Agravante, a possibilidade de imediata suspensão dos descontos indevidos do benefício recebido do INSS, bem como a abstenção, por parte do
b
anco, de incluir o nome da Agravante em cadastros de proteção ao crédito.

A tutela cujo efeito se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a parte Autora, ora Agravante, carreou na peça de origem documentos que comprovam a realização de descontos relativos a empréstimos pelo banco Agravado e
prints
e áudios que são
fortes indícios de que a Recorrente foi vítima de golpe
.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre o benefício, resta caracterizado,
por ora,
o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à Agravante.

Por sua vez, entendo que não há risco de dano ao Banco caso a decisão vergastada seja reformada para que,
ao menos até a resolução do mérito na origem
, os descontos sejam suspensos.

Além disso, não se trata de medida irreversível, uma vez que, caso constatada a legitimidade dos descontos, a instituição financeira poderá postular a restituição dos valores devidos.

Dessa forma,
ao menos neste momento processual
, em cognição sumária, considera-se demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, assim como a reversibilidade da medida,
o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular
.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente Indeferimento Deduzido pagamento pontual de parcela, com possível fraude na emissão de boleto - Elementos indiciários da fraude perpetrada em face da requerente, havendo de ser consideradas a possibilidade de transferência do ônus probatório às recorridas, porque em relação de consumo, e a reversibilidade da medida pleiteada -
Prudente que se mantenha, por ora, a suspensão das cobranças, até que tenha o d. Juízo melhores elementos para aferir a veracidade do negócio impugnado Medida reversível Decisão reformada, para concessão da liminar determinando retirada do nome da autora de cadastros restritivos de crédito Recurso provido
.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2157733-97.2020.8.26.0000
; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020). (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ELEMENTOS INDICATIVOS DE GOLPE
– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
probabilidade do direito
ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável.

Do mesmo modo, verifica-se a presença do
risco de prejuízo irreparável,
pois a Agravante conta com 61 anos de idade e percebe renda proveniente de sua aposentadoria no valor de R$ 2.243,69 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), de modo que a retenção indevida de verba previdenciária dificulta a satisfação das suas necessidades básicas. Assim, a decisão deve ser reformada. (N.U 1016300-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
(
g.n
)

Reitera-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo
não
vincula o magistrado nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, ratificando a liminar concedida anteriormente no id. 236052162.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024